Tribunal: TJES
Processo: 0001981-62.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-01-25

Ementa:
SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
0
1981
-
62
.20
19
.8.08.00
14

APTE: ROBERTO CARLOS BIELLA

APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
LESÃO CORPORAL
. (ART. 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL
)
.

MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS.
PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS. CRIME PRATICADO MEDIANTE VIOLÊNCIA.

ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1.

In casu
,
não há que se falar em absolvição por ausência de provas, na medida em que,
o conjunto probatório não deixa dúvidas quanto à autoria e à materialidade do delito e a intenção do acusado na prática do delit
o.

2.
Também

n
ão há
que f
alar-se em desclassificação do crime de dano qualificado para a modalidade simples, se o dano foi cometido com violência e grave ameaça à pessoa.
E
xiste prova concreta e segura de que
o
apelante agrediu a vítima, ofendendo a sua integridade física, havendo laudo de exame atestando lesão à integridade física da vítima,
de modo que
a conduta delituosa não se enquadra como contravenção penal por vias de fato.

3
.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE

PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em ___/____________/2023.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001981-62.2019.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROBERTO CARLOS BIELLA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
0
1981
-
62
.20
19
.8.08.00
14

APTE: ROBERTO CARLOS BIELLA

APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
LESÃO CORPORAL
. (ART. 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL
)
.

MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS.
PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS. CRIME PRATICADO MEDIANTE VIOLÊNCIA.

ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1.

In casu
,
não há que se falar em absolvição por ausência de provas, na medida em que,
o conjunto probatório não deixa dúvidas quanto à autoria e à materialidade do delito e a intenção do acusado na prática do delit
o.

2.
Também

n
ão há
que f
alar-se em desclassificação do crime de dano qualificado para a modalidade simples, se o dano foi cometido com violência e grave ameaça à pessoa.
E
xiste prova concreta e segura de que
o
apelante agrediu a vítima, ofendendo a sua integridade física, havendo laudo de exame atestando lesão à integridade física da vítima,
de modo que
a conduta delituosa não se enquadra como contravenção penal por vias de fato.

3
.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE

PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em 24 de janeiro de 2023.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
0
1981
-
62
.20
19
.8.08.00
14

APTE: ROBERTO CARLOS BIELLA

APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme lançado em relatório, trata-se de Apelação Criminal interposta por

ROBERTO CARLOS BIELLA
,

em face da
s
entença
de fls. 101/104,
proferida pelo Exmo. Juiz de Direito
3
ª Vara Criminal de
Colatina
/ES, que julgou
parcialmente
procedente a pretensão punitiva estatal e
o
condenou à pena detraída de 0
3

(
três
)
meses e
15

(
quinze
)
dias de detenção,
em regime aberto,
haja vista a prática do delito descrito no artigo 129, § 9°, Código Penal c/c Lei 11.340/20
06,
além da obrigação de reparar os danos causados à vítima no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais)
.

Irresignad
o
,
o
ora apelante interpôs
Recurso de Apelação, almejando [
i
] sua absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, almeja a [
ii
] desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato, com a consequente extinção da punibilidade pela prescriçã
o.

Contrarrazões

apresentadas pelo Ministério Público Estadual, pugn
ando
pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto.

Parecer da D
.
Procurador
i
a de Justiç
a
no mov. ID
5681945
,
p
elo
conhecimento e
im
provimento do recurso
defensivo
.

Pois bem.

E
xternado o desejo de recorrer pela defesa, o recurso foi apresentado tempestivamente, preenchidos os demais pressupostos para a sua análise nesta instância recursal.

Compulsando os autos, c
omungo do entendimento explicitado pelo douto

Procurador de Justiça, no sentido de que razão
não
assiste a apelante. Explico.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E DESCLASSIFICAÇÃO

O recorrente foi denunciado pela prática dos crimes previstos nos artigos 129, §9º, e artigo 147, ambos do Código Penal, com incidência da Lei 11.340/06, uma vez que:

[...] no dia 18 de março de 2019, por volta de 01h20min da madrugada., na residência localizada em Paul de Graça Aranha, próximo à oficina de moto do Elizeu, nesta cidade e comarca, o denunciado ameaçou causar mal injusto e grave, bem como ofendeu a integridade corporal de sua companheira e ora vítima Rejiane Aparecida Martins dos Santos, conforme Boletim Unificado de fls. 18/21 (BU nº 38889581) e laudo de exame de lesões corporais de fl. 44, que atestou na vítima a presença de “equimose de 6x5cm em coxa esquerda e edema traumático em dorso da mão esquerda”.

Segundo restou apurado, policiais militares deslocaram-se até o endereço supra para averiguar uma suposta agressão em desfavor da vítima Rejiane, após receberem ligação via 190 do vizinho Gernivon Frois, que viu o denunciado agredindo a vítima na varanda da casa do casal, tendo o denunciado desferido um forte tapa no rosto de sua companheira, que caiu ao chão.

Chegando no local, os policiais encontraram a vítima sentada no chão, chorando e com fortes dores no braço esquerdo, bem como constataram que o denunciado estava muito alterado pelo consumo de bebidas alcóolicas e que havia agredido a companheira com tapas, socos e com um golpe de rodo por trás da vítima, que chegou a desmaiar. Ainda, o denunciado também ameaçou causar mal injusto e grave a sua companheira, dizendo que iria matá-la.

Durante o trajeto até a delegacia de polícia, o denunciado continuou gritando ameaças contra a ofendida, dizendo que iria matá-la, além de ficar se debatendo no compartimento de segurança. [...] (fl. 02

O apelante requer a sua absolvição/desclassificação, sustentando a fragilidade dos elementos probatórios contidos nos autos, os quais, supostamente, não existe prova que configure a prática dos delitos.

Ocorre que, o conjunto probatório não deixa dúvidas quanto à autoria e à materialidade do delito e a intenção do acusado na prática do delito.

Os fatos indiciários descritos na denúncia são suficientes para os propósitos de autorizar o convencimento sobre a existência e o cometimento do delito pelo apelante,
se extraindo o seguinte:

[1]
a vítima REJIANE APARECIDA MARTINS DOS SANTOS
era companheira do recorrente na época dos fatos, o que caracteriza crime cometido no âmbito das relações domésticas, prevalecendo-se o apelante dessa condição, sendo as infrações penais praticadas por motivação de gênero;

[2] inquirida na fase policial (fl. 06 do inquérito policial em apenso), a vítima narrou os fatos de forma coerente, segura e com riqueza de com detalhes, afirmando que “Roberto estava tomando cachaça desde de ontem, e quando ele bebe se torna muito agressivo; Que Roberto chegou em casa muito embriagado e o casal teve uma discussão; que
Roberto começou a agredir a Declarante fisicamente com tapas, socos, e ela chegou a desmaiar; Que ante Roberto bateu nas costa da Declarante com um rodo; Que Roberto ficou ameaçando dizendo que vai matar a declarante e os filhos
; Que Roberto quebrou a garrafa de café e começou a comer os cacos de vidro e tomar água por cima” (grifo nosso). Note-se que as agressões físicas descritas pela vítima convergem com as lesões corporais atestadas pelo laudo pericial acostado à fl. 44 do inquérito policial em apenso, referente ao exame de corpo de delito realizado na vítima no mesmo dia dos fatos.

[3] a
testemunha ocular GERNIVON FROIS DA SILVA
, em juízo (mídia de fl. 48), afirmou que visualizou o recorrente agredindo fisicamente a vítima com um tapa no rosto que a fez cair no chão, razão pela qual acionou a Polícia Militar;

[4]
o policial militar PABLO SAQUETTO DINIZ
, que atendeu a ocorrência e efetuou a prisão em flagrante do apelante, afirmou em juízo (mídia de fl. 48) que, ao chegar ao local dos fatos, encontrou a vítima sentada na calçada com o braço machucado, chorando, tendo ela lhes relatado que o motivo da agressão foi o fato de o recorrente ter chegado em casa bêbado, quebrando várias coisas, e quando ela foi tentar tirar os cacos de vidro para que ele não se machucasse, pois estava os ingerindo com água, o apelante passou a agredi-la com tapas, chutes e ainda quebrou um cabo de rodo em suas costas. Esclareceu que constatou que havia muitos objetos quebrados no imóvel, que a vítima reclamava de muita dor no braço esquerdo e que, durante o trajeto até a delegacia, presenciou o recorrente ameaçando a vítima de morte por diversas vezes.

Diante desse panorama, existe prova concreta e segura de que o apelante agrediu a vítima, ofendendo as suas integridades físicas e emocionais.

Destarte, estando plenamente emoldurada na espécie a prática do crime tipificado no artigo 129, §9º, do Código Penal, e considerando o seguro e coerente depoimento prestado, entendemos que a condenação deve ser mantida. Vejamos.

“
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 129, §9º, DO CP. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. PALAVRA DA VÍTIMA. CONFIGURADA A RELAÇÃO DOMÉSTICA. DESNECESSIDADE DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. CABÍVEL A SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No crime de violência doméstica a palavra da vítima tem especial importância, principalmente se amparada por outras provas nos autos, tendo em vista o caráter de clandestinidade desta espécie de crime. Precedentes. No caso, existem provas suficientes de autoria e materialidade delitiva a justificar a condenação do réu pelo referido crime
. 2. Incabível a desclassificação para o crime
de lesão corporal leve, prevista no art. 129, caput, do CP, quando a lesão for praticada por companheiro da vítima e tiver este prevalecido de relações domésticas. 3. No crime previsto no art. 129, §9º, do CP, a representação da vítima não é condição de procedibilidade, visto que a respectiva ação é pública incondicionada. 4. Cabível a suspensão condicional do processo no crime de violência doméstica, desde que preenchidos os requisitos previstos no art. 77, caput, do CP. Precedentes. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJES; APCr 0002994-94.2018.8.08.0026; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 20/05/2020; DJES 05/10/2020)” (destaquei)

Assim, considerando que a conduta do apelante percorreu todas as fases do crime, resta caracterizada a ação criminosa, com o atendimento de todos os elementos de sua definição legal. Comprovada a conduta e a tipicidade, bem como inexistentes excludentes da ilicitude e culpabilidade, a condenação torna-se medida impositiva.

Portanto, impossível o atendimento do pedido de absolvição, uma vez que os elementos colhidos no decorrer da instrução do presente feito são robustos, contundentes e bastantes para respaldar a condenação.

Com relação ao pedido de desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato, é pacífico o entendimento doutrinário de que a diferença basilar entre tais infrações penais é traduzida justamente pela ofensa ou não à integridade física da vítima. Havendo e quando devidamente atestada tal ofensa por laudo, configura-se o crime; do contrário, a simples contravenção de vias de fato. A propósito:

APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO NO ARTIGO 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL, NA FORMA DA LEI N. 11.340/06 (LEI MARIA DA PENHA). RECURSO DA DEFESA. 1. Absolvição
Impossibilidade. Materialidade e autoria delitivas devidamente comprovadas. 2. Pleito de desclassificação para a contravenção penal do art. 21 do Decreto Lei nº 3688/41. Vias de fato. Impossibilidade. Lesão corporal evidenciada pelo laudo. 3. Dosimetria. Pleito de redução da penabase em patamar mínimo legal. Impossibilidade. Quatro circunstâncias judiciais desfavoráveis. 4. Fixação de honorários advocatícios. 5. Recurso conhecido e improvido. 1. Os elementos fáticos probatórios constantes nos autos, consubstanciados nas provas testemunhais, documentais e periciais, demonstram a presença de elementos de autoria e materialidade do delito de lesão corporal em âmbito doméstico (na forma da Lei Maria da penha), previsto no artigo 129, §9º, do Código Penal. Ademais, nos crimes desta natureza, no contexto da Lei Maria da penha (Lei n. 11.340/06), geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima assume fundamental importância à elucidação dos fatos, especialmente quando confirmada pelos demais elementos probatórios colhidos em juízo.
2. A contravenção de vias de fato é entendida como infração penal expressamente subsidiária, em que o autor emprega violência contra determinada pessoa, sem causar lesões corporais ou morte. Em outras palavras: São agressões de reduzido potencial ofensivo, que não deixam lesões na vítima. No caso, havendo laudo de exame atestando lesão à integridade física da vítima, a conduta delituosa não se enquadra como contravenção penal por vias
de fato. 3. O magistrado sentenciante fundamentou de maneira idônea e satisfatória as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal que considerou desfavoráveis ao réu, quais sejam, a culpabilidade, antecedentes, motivos e circunstâncias do crime, majorando a pena-base de forma fundamentada e proporcional à conduta praticada. 4. Conclui-se pelo arbitramento dos honorários advocatícios em R$ 400,00 (quatrocentos reais) para a advogada dativa nomeada para atuar na esfera recursal, responsável pela confecção das razões recursais. 5. Recurso conhecido e improvido, com a referida fixação de honorários advocatícios à advogada dativa.
(TJES; APCr 0002258-15.2016.8.08.0069; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Eder Pontes da Silva; Julg. 08/06/2022; DJES 21/06/2022) (grifo nosso)

Assim, tendo em vista que o laudo pericial de fl. 44 do IP comprova que a vítima sofreu ofensa em sua integridade física, impossível acolher o pedido de desclassificação. Logo, a condenação deve ser mantida em seus exatos termo
s.

Assim sendo, a manutenção da sentença vergastada é medida que se impõe.

Ante o exposto
,
em consonância com o parecer da Procuradoria de
J
ustiça,

CONHEÇO
do
presente
recurso
de Apelação
para,
no mérito,

NEGAR
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)